Tribunal: TJDFT
Processo: 0729558-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729558-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: ADELSON VIANA DA SILVA REU: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, ESPÓLIO DE ARLINDO CARNEIRO PORTELA REPRESENTANTE LEGAL: GEOVA CARNEIRO PORTELA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória movida por ADELSON VIANA DA SILVA (atuando em causa própria), em desfavor de CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e do ESPÓLIO DE ARLINDO CARNEIRO PORTELA, postulando a desconstituição da coisa julgada concernente à sentença de ID 39002437, proferida no processo n. 0713684-84.2021.8.07.0020. Não obstante inicialmente deferida a gratuidade de justiça (ID 44014369), o aludido benefício foi revogado, porquanto acolhida a preliminar suscitada pelos requeridos na peça defensiva (ID 47363705). E, considerando que o art. 968, II, do CPC dispõe sobre condição de procedibilidade da ação rescisória, foi determinado o recolhimento das custas e a realização do correspondente depósito. Os embargos de declaração opostos pelo demandante (ID 47731468) foram rejeitados, ocasião na qual retomado o comando atinente às custas e ao depósito prévio (ID 48342591), sob pena de indeferimento da inicial – a decisão foi disponibilizada no DJe em 03/07/2023 (ID 48569873) Rejeitado o pedido de restituição do prazo recursal, nos termos da decisão de ID 49408097, há de se reconhecer a preclusão do pronunciamento de ID 48342591, em 25/07/2023. Como consequência, sem que tenha havido oportuna insurgência e não efetuado o depósito prévio, tampouco o recolhimento das custas iniciais, falta à presente demanda um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no art. 330, IV do CPC e, ato contínuo, EXTINGO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Condeno o demandante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2o, CPC). Intimem-se. Comunique-se ao juízo perante o qual tramita o processo de referência. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos, observando-se as normas pertinentes deste egrégio Tribunal de Justiça. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator